Tribunal: TJMT
Processo: 1024492-56.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024492-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), GO AGRO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 22.665.158/0001-13 (AGRAVANTE), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO EM GRÃOS – INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE ARRESTO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADO – ARRESTO DE BENS EM NOME DO EXECUTADO PARA GARANTIR O RECEBIMENTO DA DÍVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores da medida de arresto, uma vez que o executado não cumpriu suas obrigações ao tempo devido, mesmo tendo recebido o valor contratado, bem como o risco ao resultado útil do processo, é de rigor a reforma da decisão agravada para determinar o arresto de bens do executado para garantia da dívida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GO AGRO ARMAZENS GERAIS LTDA
contra a decisão proferida na
Execução Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta nº 1022334-80.2023.8.11.0015
proposta em face de
ELEANDRO BERALDO,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto de milho objeto contrato exequendo.

Alega em suma que firmou com o executado Contrato de Compra e Venda de Milho em Grãos nº 12/2023, referente à safrinha 2023, tendo como objeto a aquisição de 20.000 sacas de 60 kg, com vencimento em 01/08/2023.

Sustenta que para a aquisição do produto, em 07/07/2023, efetuou o pagamento da contraprestação no valor de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais).

Relata que no dia 22 de agosto de 2023, o proprietário da empresa exequente se deslocou até a empresa CAAGE ARMAZENS GERAIS, a fim de carregar a quantia de milho correspondente ao contrato, sendo informado pelo funcionário RICARDO ADENOR BORILLE que não havia mais qualquer disponibilidade de produto para ser entregue, ocorrendo assim o inadimplemento e o descumprimento contratual pelo executado/agravado, inclusive sobre a situação apresentada lavrou-se uma ata notarial.

Narra que o executado desapareceu levando todo o produto do armazém que era de propriedade da exequente, sendo que não atende ligações ou responde mensagens, estando em lugar desconhecido, não havendo outra opção senão a busca do judiciário para receber o que é devido com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para arresto do produto objeto do contrato, em qualquer armazém que eventualmente tenha sido depositado em nome do executado ou de terceiros.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida no ID nº 187719655.

Sem contrarrazões.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº 187964666.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
GO AGRO ARMAZENS GERAIS LTDA
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta nº 1022334-80.2023.8.11.0015
em face
ELEANDRO BERALDO,
visando o recebimento de 1.200.000 kg de milho em grãos, objeto do contrato de compra e venda de milho em grãos nº 12/2023.

Alegou que se deslocou até o armazém CAAGE ARMAZÉNS GERAIS a fim de carregar o produto e foi informado que não havia qualquer disponibilidade de milho para ser entregue.

Sustentou que o executado retirou todo o produto do armazém, não deixou vestígio do seu paradeiro e não atende ligações.

Com essas considerações, requereu, em sede de tutela de urgência, para que seja determinado o arresto de milho objeto do contrato exequendo.

Ao final, requereu a citação do executado para entrega da quantia de 1.800.000 kg equivalentes a 30.000 sacas de milho em grãos.

Ao final, requereu a citação dos executados para satisfação da obrigação de entrega de coisa constante na CPR, numa quantidade total de 4.382 (quatro mil trezentos e oitenta e duas) sacas de soja, de 60kg (sessenta quilogramas), sob pena de multa diária.

O i. juiz
a quo
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula indeferiu a tutela de urgência pretendida, conforme já relatado.

Contra a referida decisão o exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

A questão cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto
de milho objeto do contrato de compra e venda de milho em grãos nº 12/2023.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do CPC/15 que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC/15, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, o executado, ora agravado, assumiu obrigação perante o exequente/agravante, conforme Contrato de Compra e Venda de Milho em Grãos nº 12/2023, com data de vencimento 01/08/2023, relativo à 1.200.00 kg, equivalentes a 20.000 sacas de de 60kg de milho em grãos, a granel, da safrinha 2023 (ID nº 127828241).

Nesse contexto, a probabilidade do direito do exequente/agravante resta evidente, uma vez que o executado não cumpriu suas obrigações ao tempo devido, mesmo tendo recebido o valor contratado, conforme ID nº 127828243. Vejamos:

Além do mais, o executado desapareceu com o produto, já que nada foi encontrado no armazém combinado para retirada, conforme se verifica da “ATA NOTARIAL” de ID nº 12782844. Confira fragmento da aludida ata:

Inclusive, a situação encontrada no armazém foi objeto de Boletim de Ocorrência, a fim de verificar possível estelionato ou furto, o que por si só era mais que suficiente para o arresto do produto, diante da má-fé do executado: Vejamos (ID nº 127828245):

Ademais, não se sustentam os fundamentos utilizados pelo juízo singular ao declaraR que:
“não perfaz evidenciada, de plano, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há elemento de prova que demonstre que o executado esteja em desequilíbrio financeiro, o que presumiria estado de insolvência ou, ainda, que esteja dilapidando seu patrimônio, sobretudo porque a obrigação poderá ser liquidada (art. 809) e a constrição recair sobre os diversos imóveis pertences à parte executada”
– até porque, o próprio executado emitiu uma “nota à imprensa” sobre a sua situação caótica e financeira da empresa, o que não foi observado pelo juízo singular. Confira no
https://www.sonoticias.com.br/geral/informe-publicitario/caage-armazens-gerais-informa/

“Nota à Imprensa

A Caage Armazéns Gerais Ltda, por seu representante legal e proprietário, Sr. Eleandro Beraldo, vem a público esclarecer que em razão de maus negócios, juros abusivos e oscilação do mercado a empresa e seu proprietário, produtor rural, entraram em severa crise de liquidez financeira, que inviabiliza por ora a continuidade das suas atividades comerciais.

Que ciente dos compromissos assumidos perante funcionários, clientes e fornecedores, e com a intenção única de honrar os referidos compromissos, tem trabalhado incessantemente para a liquidação de parte do patrimônio e pagamentos de credores.

Outrossim, informa-se que não obstante a vultuosidade dos valores, possui patrimônio capaz de arcar com todas as dívidas fundadas em documentação idônea, o que se dará no período mais exíguo possível.

Que como demonstração de fidelidade ao propósito coloca seu sigilo bancário, fiscal e contábil à disposição das autoridades competentes, de modo a demonstrar a ausência de má fé na administração do grupo.

Crendo na compreensão de todos, reafirmo compromisso de o mais rápido possível solver a situação dos credores que detém créditos legitimamente constituídos.

Caage Armazéns Gerais Ltda

Eleandro Beraldo”

Do mesmo modo, resta evidente o perigo da demora, uma vez que em consulta no sistema PJE, o executado responde por inúmeras dívidas, confirmando possível insolvência, conforme se verifica abaixo:

Desse modo, o arresto cautelar é medida imperiosa e visa garantir a satisfação futura do crédito objeto da ação executiva.

A propósito, eis o posicionamento jurisprudencial deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento liminar do arresto só se justifica quando há fundamentos relevantes apoiados em prova idônea, aliada a efetiva demonstração de que a não concessão do pedido pode causar dano irreversível ou gravíssimo à requerente.

(TJMT. Agravo de Instrumento n.º 10051506920178110000.

Relator João Ferreira Filho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2018. Publicado em 29/06/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO LIMINAR - ARRESTO – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 813 E 814, AMBOS DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE DO ARRESTO – FACULDADE DO MAGISTRADO ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

É viável a concessão liminar de arresto, à luz dos artigos 813 e 814 do CPC/1973, cabendo ao Magistrado verificar a necessidade ou não de caução para tal deferimento, considerando-se as circunstâncias fáticas próprias do processo. Precedente: “Para a concessão de liminar na ação cautelar de arresto , necessário se mostra a presença do fumus boni iuris, do periculum in mora e dos requisitos artigo 813 e 814 do código de processo civil. A prestação de caução para o deferimento de liminar é ato discricionário do julgador, considerando que a contracautela tem final idade reparatória de eventuais danos que possa sofrer a parte contrária.” (AI 39645/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016)
(N.U 0146686-56.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para confirmar a decisão liminar e reformar a decisão agravada para determinar o arresto de bens em nome do agravado antes mesmo de sua citação, para que seja possível garantir o recebimento da dívida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024